Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. ANGIOGRAFIA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). NECESSIDADE DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966177 RG-QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PUBLIC 01-02-2019).
2. Não houve determinação de suspensão no acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema (no 123) “aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde”, no bojo do RE 578.801/RS (posteriormente substituído pelo RE 948.634).
3. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ.
4. A cobertura do exame e tratamento indicados pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. No caso, restou comprovado que o paciente possui a necessidade de submeter-se periodicamente a exames de angiografia cerebral e tomografia ou ressonância magnética, em razão do seu quadro de reicidiva, tudo com o intuito de prevenir e avaliar o quadro pós operatório dos acidentes vasculares cerebral (AVC) .
5. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.